Tribunal: TJMT
Processo: 1004564-25.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004564-25.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VALQUIRIA MONIQUE GUILHER - CPF: 016.905.091-20 (EMBARGADO), MANDARA CARISE GUILHER - CPF: 033.830.921-78 (ADVOGADO), HELLEN DOS SANTOS MACHADO - CPF: 024.624.061-07 (EMBARGADO), PEDRO PEREIRA VASCONCELOS BISNETO - CPF: 013.746.231-05 (EMBARGANTE), RAPHAEL NAVES DIAS - CPF: 964.064.371-87 (ADVOGADO), RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - CPF: 011.791.931-48 (ADVOGADO), BARBARA IOLANDA BABINSKI DA ROSA VASCONCELOS - CPF: 002.560.421-01 (EMBARGANTE), IDEALE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 15.270.056/0001-33 (EMBARGANTE), CAMILLA ARANTES GONCALVES - CPF: 057.057.799-33 (ADVOGADO), IDEALE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 15.270.056/0001-33 (EMBARGADO), CAMILLA ARANTES GONCALVES - CPF: 057.057.799-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ENTRE PARTICULARES – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FINANCIAMENTO BANCÁRIO INTEGRAL NÃO APROVADO – RESPONSABILIDADE CONTRATUALMENTE ATRIBUÍDA ÀS COMPRADORAS – CULPA EXCLUSIVA DAS PROMISSÁRIAS COMPRADORAS – RESOLUÇÃO CONTRATUAL LEGÍTIMA – RETENÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS – CLÁUSULA PENAL – VALIDADE – DESCONTOS DE ALUGUEL, IPTU E DESPESAS DE CONSUMO – PREVISÃO CONTRATUAL – COMISSÃO DE CORRETAGEM – NEGÓCIO NÃO CONCRETIZADO – AUSÊNCIA DE RESULTADO ÚTIL DA INTERMEDIAÇÃO – INEXIGIBILIDADE – CLÁUSULA CONTRATUAL QUE ATRIBUI O PAGAMENTO AOS VENDEDORES – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO – MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1004564-25.2025.8.11.0041

EMBARGANTES: PEDRO PEREIRA VASCONCELOS BISNETO E OUTRA

EMBARGADAS: VALQUÍRIA MONIQUE GUILHER E OUTRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
PEDRO PEREIRA VASCONCELOS BISNETO
e
OUTRA
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 345967353) que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso de apelação interposto pelas ora embargadas, para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de determinar a restituição às autoras/apelantes do montante de R$22.000,00 (vinte e dois mil reais), devidamente acrescidos de juros e correção monetária, indevidamente retido a título de honorários de corretagem, mantendo-se, no mais, incólume a sentença recorrida.

Sustentam os embargantes que o acórdão padece de contradição e omissão, porquanto, embora tenha reconhecido expressamente que a resolução contratual decorreu da culpa exclusiva das compradoras pela não obtenção do financiamento bancário, manteve a restituição da comissão de corretagem, imputando aos vendedores a obrigação de devolvê-la.

Afirmam que o acórdão reconheceu a validade da retenção da cláusula penal com fundamento na Cláusula Décima Primeira do contrato, a qual disciplina as consequências da rescisão contratual, mas deixou de aplicar o parágrafo quarto da mesma cláusula, que estabelece que a parte responsável pela rescisão deverá arcar com as despesas de comercialização do imóvel, fixadas em 5% a título de intermediação imobiliária.

Nesse contexto, alegam que haveria contradição interna no julgado, pois o colegiado teria aplicado parcialmente a cláusula contratual para legitimar a multa contratual, mas deixou de aplicá-la quanto à responsabilidade pelo pagamento da corretagem, que também estaria expressamente prevista no contrato.

Sustentam, ainda, que o acórdão incorreu em omissão, porquanto não enfrentou o argumento relativo à incidência do referido parágrafo quarto da cláusula décima primeira, o qual, segundo afirmam, seria capaz de infirmar a conclusão adotada no julgamento, em afronta ao disposto no art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil.

Aduzem também a existência de contradição no fundamento utilizado para afastar a exigibilidade da comissão de corretagem, uma vez que o acórdão teria considerado que o negócio jurídico não se concretizou, apesar de o contrato de promessa de compra e venda ter sido regularmente celebrado, assinado pelas partes e ter produzido efeitos, inclusive com a imissão das compradoras na posse do imóvel até a posterior rescisão contratual.

Argumentam, ademais, que a conclusão adotada pelo acórdão conduz a resultado ilógico, pois, embora tenha sido reconhecida a culpa exclusiva das compradoras pela frustração do negócio, os vendedores foram condenados a restituir integralmente a comissão de corretagem, valor que sequer lhes teria sido destinado, ocasionando prejuízo financeiro direto à parte que não deu causa à rescisão contratual.

Sustentam, por fim, que o acórdão teria deixado de conferir plena eficácia aos arts. 389 e 408 do Código Civil, os quais impõem ao devedor inadimplente a responsabilidade por perdas e danos e pela cláusula penal, razão pela qual requerem o saneamento dos vícios apontados, com a aplicação do parágrafo quarto da cláusula décima primeira do contrato para reconhecer a responsabilidade das compradoras pelo pagamento da comissão de corretagem ou pela indenização correspondente aos vendedores.

Ao final, requerem o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para que sejam sanadas as alegadas omissões e contradições, com a consequente modificação do acórdão a fim de restabelecer integralmente a sentença de improcedência proferida em primeiro grau, ou, subsidiariamente, o prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

Contrarrazões ofertadas no Id. 351474390, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar as supostas omissões apontadas no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ENTRE PARTICULARES – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FINANCIAMENTO BANCÁRIO INTEGRAL NÃO APROVADO – RESPONSABILIDADE CONTRATUALMENTE ATRIBUÍDA ÀS COMPRADORAS – CULPA EXCLUSIVA DAS PROMISSÁRIAS COMPRADORAS – RESOLUÇÃO CONTRATUAL LEGÍTIMA – RETENÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS – CLÁUSULA PENAL – VALIDADE – DESCONTOS DE ALUGUEL, IPTU E DESPESAS DE CONSUMO – PREVISÃO CONTRATUAL – COMISSÃO DE CORRETAGEM – NEGÓCIO NÃO CONCRETIZADO – AUSÊNCIA DE RESULTADO ÚTIL DA INTERMEDIAÇÃO – INEXIGIBILIDADE – CLÁUSULA CONTRATUAL QUE ATRIBUI O PAGAMENTO AOS VENDEDORES – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO – MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE, COM REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Inaplicável o Código de Defesa do Consumidor quando o contrato de promessa de compra e venda de imóvel é celebrado entre particulares, inexistindo habitualidade, profissionalismo ou inserção dos vendedores na cadeia de fornecimento, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90.

A negativa de aprovação integral do financiamento bancário, quando a obtenção do crédito é expressamente atribuída às compradoras no instrumento contratual, configura inadimplemento imputável às promissárias compradoras, legitimando a resolução contratual por culpa exclusiva destas, nos termos dos arts. 389, 408 e 421-A, todos do Código Civil.

É válida a retenção parcial dos valores pagos quando prevista contratualmente, inclusive quanto à cláusula penal, bem como os descontos relativos a aluguel, IPTU e despesas de consumo, desde que comprovado o uso do imóvel e a existência de previsão expressa no pacto.

A comissão de corretagem pressupõe intermediação útil, consistente na efetiva conclusão do negócio jurídico, não sendo devida quando o contrato de compra e venda não se concretiza, sobretudo quando inexistente resultado útil da mediação e quando o próprio instrumento contratual atribui aos vendedores a responsabilidade pelo pagamento da verba.

O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral indenizável, ausente violação a direitos da personalidade, tratando-se de mero dissabor inerente às relações negociais.”

No caso em exame, sustentam os embargantes a existência de contradição e omissão no acórdão, sob o argumento de que, embora tenha sido reconhecida a culpa exclusiva das compradoras pela rescisão do contrato de promessa de compra e venda, esta Câmara teria deixado de aplicar o disposto no parágrafo quarto da cláusula décima primeira do contrato, o qual atribuiria à parte culpada pela rescisão o ônus das despesas de intermediação imobiliária, consistentes na comissão de corretagem.

Não lhes assiste razão.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente as questões relevantes à solução da controvérsia, reconhecendo, de um lado, que a resolução contratual decorreu do inadimplemento das próprias compradoras, em razão da não obtenção do financiamento bancário cuja responsabilidade lhes havia sido expressamente atribuída no instrumento contratual, circunstância que legitimou a manutenção da retenção da cláusula penal e das demais despesas contratuais, nos termos dos arts. 389 e 408 do Código Civil,
como bem se extrai do trecho na parte que interessa:

“[...] Prosseguindo, uma vez delimitado o regime jurídico aplicável, impõe-se reconhecer que
a resolução do contrato ocorreu por culpa exclusiva das compradoras
, como bem dirimido na sentença singular.

Consta de forma clara e inequívoca no instrumento contratual que
a obtenção do financiamento bancário necessário à quitação do saldo remanescente do preço constituía obrigação de inteira responsabilidade das promitentes compradoras
, que assumiram expressamente o risco de eventual negativa de crédito.

[...]

Tal estipulação é plenamente válida à luz da autonomia privada de vontade e encontra respaldo no artigo 421-A do Código Civil, segundo o qual os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos, devendo ser respeitada a alocação de riscos definida pelas partes.

Assim,
a não aprovação do financiamento não pode ser qualificada como fato alheio à vontade das autoras/apelantes, mas como consequência direta de sua própria incapacidade econômico-financeira de atender aos critérios exigidos pelas instituições bancárias, circunstância previsível e inerente ao negócio celebrado
.

[...]

Nessa perspectiva, não há como imputar aos vendedores pessoas físicas qualquer conduta ilícita ou inadimplente, pois estes cumpriram integralmente as obrigações que lhes competiam, inclusive
concedendo prazo contratual para a obtenção do financiamento
(6 meses – Cláusula Terceira, Parágrafo Primeiro) e, posteriormente, tolerando
prorrogação adicional
de 60 (sessenta) dias, conforme se verifica dos e-mails trocados (Id. 320293394), sem que, ainda assim, as promitentes compradoras lograssem êxito em viabilizar o pagamento do preço ajustado.

A resolução contratual, portanto, decorreu do
inadimplemento das próprias apelantes
, atraindo a incidência das consequências expressamente previstas no contrato, em consonância com os artigos 389 e 408 do Código Civil.

Necessário destacar, ainda, que a obtenção de financiamento imobiliário
não
representa, na hipótese,
condição suspensiva
à eficácia do contrato de compra e venda entabulado entre as partes, em especial diante da existência de disposição contratual que impõe o pagamento do preço ajustado. Muito pelo contrário, já que a própria avença destaca expressamente que “A tolerância de qualquer das Partes em não tomar medidas contra qualquer inadimplemento da outra parte não constituirá renúncia, novação do contrato ou de suas cláusulas que poderão ser exigidos a qualquer tempo” (Cláusula Décima Quarta).

A partir dessa constatação,
revela-se juridicamente inviável a pretensão de retorno ao status quo ante, com restituição integral dos valores pagos
, haja vista que, quando a resolução se dá por culpa do promitente comprador, não há falar em recomposição plena das prestações, sendo legítima a retenção das parcelas necessárias à recomposição dos prejuízos suportados pela parte vendedora, e com mais razão ainda quando há cláusula contratual expressa possibilitando a retenção de valores em caso de inadimplemento contratual, como ocorre no caso concreto, devendo, portanto, ser prestigiada a pacta sunt servanda.

[...]

Todavia, embora a sentença tenha corretamente reconhecido que a resolução do contrato decorreu de culpa exclusiva das compradoras – e consequente manutenção da retenção da multa contratual de 20% do valor pago, bem como de débitos com consumo de água, IPTU e afins, nos exatos termos da Prestação de Contas em Decorrência da Rescisão do Contrato de Id. 320293850 –,
a insurgência recursal comporta parcial acolhimento no ponto em que manteve a retenção da comissão de corretagem
, porquanto tal verba não se revela juridicamente exigível nas circunstâncias específicas do caso concreto.

Isso porque, à luz do ordenamento jurídico civil, a comissão de corretagem pressupõe a existência de intermediação útil, consubstanciada na efetiva conclusão do negócio jurídico pretendido.

[...]

Nesse sentido, revela-se incabível o pagamento de comissão de corretagem quando não comprovada a formalização definitiva do contrato de compra e venda, tampouco tenha ocorrido a efetiva concretização do negócio, inexistindo resultado útil da intermediação realizada.

A mera aproximação das partes, desacompanhada da conclusão do ajuste, não é suficiente para legitimar a percepção da comissão, sobretudo quando o negócio não se perfectibiliza. A comissão de corretagem, portanto, não se presta a remunerar tentativas frustradas, mas sim o êxito na conclusão do contrato.

[...]

A inobservância desse dever, aliada à ausência de resultado útil, afasta o direito à remuneração. Entender de forma diversa implicaria conferir à corretora vantagem econômica sem a correspondente concretização do negócio, onerando excessivamente tanto vendedores quanto compradores e rompendo o equilíbrio contratual.

[...]

Ademais, há elemento contratual expresso que reforça a conclusão pela indevida retenção da corretagem.

A cláusula nona do contrato estabeleceu, de forma clara, que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários de corretagem seria exclusiva dos promitentes vendedores.

[...]

Assim, ainda que se admitisse, em tese, a exigibilidade da comissão, jamais poderia ela ser suportada pelas compradoras, ora apelantes, inexistindo respaldo contratual para a sua retenção em prejuízo destas.

Por fim, permanece incólume a conclusão da sentença quanto ao não cabimento de indenização por danos morais.

A controvérsia restringe-se ao âmbito do inadimplemento contratual, sem demonstração de qualquer violação a direitos da personalidade. A frustração da expectativa de aquisição do imóvel não ultrapassa os limites dos dissabores inerentes às relações negociais, inexistindo conduta ilícita ou abusiva apta a justificar reparação extrapatrimonial, à luz dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Conclui-se, assim, que a sentença merece parcial reforma apenas para afastar a retenção da comissão de corretagem, determinando-se a sua devolução, mantidos, no mais, os demais fundamentos e conclusões adotados pelo juízo de origem.”

Logo, sem razão a parte embargante, pois o que se verifica é m
ero inconformismo da parte recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via eleita, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PASEP - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL REJEITADAS – MÁ GESTÃO – ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS – PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – IMPRESCINDIBILIDADE – SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – SENTENÇA ANULADA – VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.

Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
”
(N.U 1001617-30.2023.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026) (Destaquei)

Assim, consignou-se, de forma igualmente expressa, que a comissão de corretagem pressupõe a obtenção de resultado útil da intermediação, consistente na efetiva concretização do negócio jurídico, razão pela qual não se revela juridicamente exigível quando a compra e venda não se aperfeiçoa, sobretudo quando o próprio instrumento contratual atribui aos vendedores o encargo pelo pagamento da referida verba.

Nesse contexto, não se verifica qualquer omissão no julgado, pois a questão relativa à corretagem foi devidamente examinada e solucionada com fundamento jurídico próprio. O fato de o acórdão não ter acolhido a interpretação contratual defendida pelos embargantes, no sentido de aplicar o parágrafo quarto da cláusula décima primeira para transferir às compradoras o ônus da corretagem, não caracteriza omissão, mas simples divergência quanto à solução jurídica adotada, o que não se mostra passível de correção pela via estreita dos embargos declaratórios.

Também não há falar em contradição interna do acórdão.

A circunstância de ter sido reconhecida a culpa das compradoras pela rescisão contratual não impede que, sob outro fundamento jurídico, se conclua pela inexigibilidade da comissão de corretagem, cuja disciplina possui natureza própria e está vinculada à efetiva utilidade da intermediação.

Trata-se, portanto, de premissas distintas e juridicamente compatíveis, que não revelam qualquer incompatibilidade lógica na fundamentação adotada.

Do mesmo modo, a alegação de que o negócio jurídico teria produzido efeitos até a rescisão, em razão da assinatura do contrato e da posse temporária do imóvel, traduz mera tentativa de rediscutir a conclusão adotada pelo colegiado quanto à ausência de resultado útil da intermediação imobiliária, providência que extrapola os limites objetivos dos embargos de declaração.

Verifica-se, assim, que a pretensão deduzida pelos embargantes consiste, em verdade, na rediscussão do mérito da causa, com o propósito de modificar o entendimento firmado no julgamento do recurso de apelação, finalidade para a qual os embargos declaratórios não se prestam.

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

No tocante ao prequestionamento requerido, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução (STJ REsp nº 1541802/SC), de modo que os declaratórios, opostos apenas com tal objetivo, deve ser rejeitado.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO – DANO MORAL CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NAS RELAÇÕES DE CONSUMO – CADEIA DE FORNECIMENTO – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS
REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os
embargos
de
declaração
são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de
prequestionamento
, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
”
(N.U 1050639-98.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026) (Destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
as embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026